Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-57.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007081-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RAIMUNDO DA CRUZ - CPF: 707.370.651-17 (APELANTE), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TESTEMUNHA), OTNIEL DE OLIVEIRA - CPF: 947.779.341-87 (TESTEMUNHA), MURILLO GUILHERME CUNHA MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 054.682.011-51 (VÍTIMA), RAFAEL DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 009.636.751-25 (VÍTIMA), MICHELLY FERREIRA DE PINHO - CPF: 039.643.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. MULTIREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SÚMULA 269 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a reincidência, utilizada como agravante na dosimetria da pena, poderia também fundamentar a imposição do regime fechado, sem configurar
bis in idem
;
(
ii
) a pena inferior a quatro anos e a natureza não violenta do delito autorizariam, à luz da Súmula 269 do STJ, a adoção de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste
bis in idem
na utilização da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, como um dos fundamentos do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto esses institutos operam em planos jurídicos distintos: a agravante interfere no
quantum
da pena privativa de liberdade, ao passo que o regime prisional regula o modo de execução da sanção já quantificada, orientado pelos critérios autônomos do art. 33, § 3º, c/c art. 59, do Código Penal.

4.
A Súmula 269 do STJ, invocada pela defesa, condiciona o abrandamento do regime prisional de réu reincidente à presença de circunstâncias judiciais favoráveis, exigência não satisfeita no caso concreto, em que o vetor dos antecedentes criminais foi validamente negativado em razão das seis condenações definitivas ostentadas pelo apelante.

5.
A conjugação da reincidência com circunstância judicial desfavorável
[
maus antecedentes
]
constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e
desta Câmara Criminal
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Não configura
bis in idem
a utilização da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, como fundamento do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que agravante e regime prisional operam em planos jurídicos distintos: aquela incide sobre o
quantum

da pena; este regula o modo de execução da sanção, nos termos do art. 33, § 3º, c/c art. 59, do Código Penal.

2. A Súmula 269 do STJ pressupõe circunstâncias judiciais favoráveis ao réu reincidente para autorizar o regime semiaberto, requisito ausente quando os antecedentes criminais são validamente valorados de forma desfavorável.

3. A reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial fechado mesmo em condenações inferiores a 04 (quatro) anos de reclusão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.902.713/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, Súmula 269.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007081-57.2024.8.11.0002

APELANTE: MARCELO RAIMUNDO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MARCELO RAIMUNDO DA CRUZ

contra sentença
proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1007081-57.2024.8.11.0002
, condenou
o réu
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
340736933
)
,

a
4ª Defensoria Pública Criminal do Núcleo de Várzea Grande requer a fixação de regime prisional mais brando, pugnando, como pedido principal, pelo regime aberto e, subsidiariamente, pelo regime
semi
aberto.

Sustenta, para tanto, que:
i
) a reincidência, já utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria,
não poderia ser novamente invocada para justificar o regime fechado, configurando indevido

bis in idem
;
ii
) a pena definitiva de 1 ano e 4 meses é significativamente inferior ao patamar de 4 anos, e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça
,
e
iii
)
o próprio juízo sentenciante reconheceu os motivos e as consequências do crime como normais, tornando-se aplicável a Súmula 269 do STJ para abrandamento do regime
.

Por fim,
prequestiona
a matéria, com vistas à interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões
(id.

340736935
)
,
a
5
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Várzea Grande
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
345282865

–
32
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Dr

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza

– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal
se
restringe
a
dois eixos argumentativos:
1)
de um lado,
sustenta o
bis in idem
, ao argumento de que a reincidência, valorada na segunda fase da dosimetria como agravante para majorar a pena em 2 meses, não poderia ser novamente invocada para fundamentar o regime fechado
, 2)
de outro, sustenta a desproporcionalidade do regime mais gravoso diante do
quantum
reduzido da reprimenda, da natureza patrimonial do delito sem violência e da ausência de circunstâncias judiciais excepcionalmente desfavoráveis.

Contudo, as
tese
s
defensiva
s
não merece
m
acolhimento.

A tese defensiva parte de uma premissa tecnicamente equivocada, que consiste em tratar a agravante da reincidência e o regime de cumprimento de pena como se fossem institutos de mesma natureza, operantes no mesmo plano jurídico.

Não são.

A agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, incide na segunda fase do sistema trifásico e produz efeitos
exclusivamente sobre o
quantum
da pena privativa de liberdade
–

ou seja, interfere na quantidade da sanção a ser cumprida
.

O regime inicial de cumprimento de pena, por sua vez, não integra a dosimetria em sentido estrito.

Trata-se de instituto autônomo, voltado a regular o modo de execução da sanção já quantificada, cuja determinação obedece a critérios próprios estabelecidos no art. 33, § 3º, c/c art. 59, do Código Penal.

São, portanto, esferas funcionalmente independentes: uma diz respeito ao quanto se pune; a outra, ao como se cumpre o que foi fixado.

Essa distinção de planos jurídicos é precisamente o que afasta a alegação de dupla penalização.

Se a reincidência pode, simultaneamente, majorar o
quantum
da pena na segunda fase e influir no regime de cumprimento, não é porque o mesmo fato está sendo valorado duas vezes para o mesmo fim, mas porque ele produz consequências jurídicas em âmbitos distintos e com finalidades diversas, ambas expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido
, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão,
a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado
.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.269/SP,
Rel. Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
6ª
Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025)
.

“
O regime fechado pode ser imposto para penas inferiores a 4 anos, se fundamentado em maus antecedentes e reincidência
. [...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.902.713/SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Afasta-se, portanto, com firmeza, a alegação de
bis in idem
.

No que se refere
a alegada desproporcionalidade do regime fechado, com invocação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, igualmente não merece prosperar.

O
art. 33, § 2º,
“
c
”
, do Código Penal estabelece que
“
o
condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”
.

A norma é clara ao restringir esse benefício ao réu
não reincidente

–

condição que o apelante manifestamente não ostenta
.

Para o reincidente, aplica-se o § 3º do mesmo
codex
, que remete ao conjunto das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a determinação do regime inicial.

É nesse contexto que a Súmula 269 do STJ deve ser interpretada.

O enunciado admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mas subordina expressamente esse abrandamento a uma condição:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
” (Súmula 269 do
STJ
).

Essa exigência não é mero detalhe redacional
,
é requisito essencial sem o qual o verbete simplesmente não incide.

No caso em análise, referida condição está ausente.

Os antecedentes criminais do apelante foram validamente valorados de forma desfavorável pelo juízo sentenciante, e com razão: são seis condenações definitivas,
inclusive pela prática de crimes patrimoniais
,
entre os quais o furto simples, que corresponde ao mesmo tipo penal ora julgado
.

A seguir, c
olhe-se a dosimetria da sentença:

“[...]
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido e não existe qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Seus antecedentes criminais são péssimos, demonstrando que é costumeiro e vezeiro na prática de
crimes patrimoniais, sendo que já possui 06 (seis) condenações definitivas por receptação, furto
, roubo e porte de arma
(consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Assim,
tendo como circunstâncias preponderantes a existência de cinco, dentre as seis condenações definitivas, pelo crime de furto simples
, previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
,
que AGRAVO em 02 (DOIS) MESES pela reincidência (
usando a última das condenações definitivas
), encontrando a pena de 01 (UM) ANO e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, notadamente em face da comprovada
multi
r
reincidência
.
[...]” (id.
340736923
).

Não se está diante de um réu cujo histórico seja neutro ou inexpressivo
,
ao contrário, o apelante revela padrão comportamental persistente e reiterado de violação ao patrimônio alheio.

Diante desse quadro, a Súmula 269/STJ simplesmente não é aplicável ao caso concreto, por ausência de seu pressuposto fundamental.

Em consonância com o entendimento consolidado,
e
sta
Egrégia 1ª Câmara Criminal já assentou que
:

“[...]
A existência de
‘
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que
permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
’
(STJ,
AgRg
no HC nº 565.181/MS).

Não
‘
há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na
multir
r
eincidência
do réu, que registra duas condenações definitivas
’
(STJ,
AgRg
no REsp nº 2.083.094/SP).

‘
Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ
.” (STJ, HC nº 557.198/SP)
’
[...]”
(
TJMT,
N.U 1011182-05.2022.8.11.0004,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/06/2024,
p
ublicado no DJE 24/06/2024)
.

Portanto
, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026